Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706033-31.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BS2 S.A. APELADO: DANIELLE CAETANO DA SILVA 02441354108 D E S P A C H O O Apelante Banco BS2 S/A noticiou haver firmado acordo com a Autora/Apelada e cumprido a avença, com a disponibilização da quantia na conta indicada pela Requerente (IDs 37361417 e 37537626). Em que pese haver decorrido o prazo legal sem que a Autora/Apelada tenha interposto recurso ao v. Acórdão de ID 36332741, cujo trânsito em julgado ocorreu em 7/7/2022 (ID 37140809), por cautela, reputo pertinente a intimação da Requerente para que se manifeste quanto à informação trazida pelo Apelante acerca do acordo firmado entre as partes. Advirto à Demandante que a inércia quanto à determinação de esclarecimento do cumprimento ou não da obrigação pelo Devedor, quando presentes elementos que permitam concluir pela satisfação da dívida, justifica a prolação de sentença de extinção pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator